Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 71243265, foram apresentados pela Contadoria Judicial os cálculos relativos aos honorários. No ID: 71868013, o SINDIRETA/DF concordou com os valores, requereu a homologação e a expedição da ordem de pagamento. O exequente consignou também que EDNA MARIA DE SOUSA renuncia ao excesso de 40 (quarenta) salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV, pugnando pelo cancelamento do requisitório n. 0718058 04.2024.8.07.0000. O DISTRITO FEDERAL aquiesceu com os cálculos e com o pedido do SINDIRETA/DF (ID: 72960014). Os EE no 2009.00.2.009057-6 transitaram em julgado em 09/08/2010. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 50047684). Pois bem. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo cálculos acostados no ID: 71243265. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por EDNA MARIA DE SOUSA. Preclusa esta decisão, proceda-se nos seguintes termos: a) Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), consoante planilhas de ID: 71243265; a)Oficie-se à COORPRE para proceder ao cancelamento do Precatório n. 0718058-04.2024.8.07.0000, expedido em favor de EDNA MARIA DE SOUSA (ID: 58702645); c) Cancelado o citado precatório, expeça-se RPV em favor de EDNA MARIA DE SOUSA, no limite de 40SM, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados (o valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório - ID: 50047684). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 23 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR